Tribunal: STF
Processo: HC 249932
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESMEMBRAMENTO. ART. 80, CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator, na Tutela Provisória no Agravo em Recurso Especial nº 2.702.463/PB, indeferiu o pedido de desmembramento do processo (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se da petição inicial da impetração que o paciente, juntamente com outros corréus, teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela suposta prática de crimes dolosos contra a vida.



    3. Contra essa decisão, as defesas interpuseram recurso em sentido estrito, não conhecidos pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. A decisão transitou em julgado quanto ao paciente, tendo os demais acusados interposto recurso especial, os quais foram inadmitidos.



    4. Irresignada, a defesa do paciente postulou, no Juízo de origem, a revogação da prisão preventiva e o desmembramento do processo, tendo sido indeferido o pleito ante o fato de o processo encontrar-se em 2º Grau de jurisdição.



    5. O Presidente do Tribunal de Justiça também indeferiu o pedido ante o encerramento da jurisdição, remetendo os autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise dos requerimentos formulados, bem como dos agravos em recursos especiais inadmitidos. Na sequência, a defesa apresentou o mencionado pedido de tutela provisória no STJ.



    6. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de desmembramento do processo, de modo a possibilitar a realização da Sessão Plenária do Júri. Frisa o fato de o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente já ter transitado em julgado.



    7. Estes os pedidos:



    “Impetra-se este Habeas Corpus buscando seja reconhecida a falta de atenção dada ao Paciente desde as instâncias primárias, lavando-se às mãos para a real necessidade do desmembramento.



    O Paciente está preso apenas por este processo sendo de interesse constitucional ir à sessão de julgamento.”



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que o requerimento de desmembramento do feito configura “verdadeiro alargamento e alteração do pedido dos recursos apresentados, e já julgados, todos de fundamentação vinculada que não admite alteração posterior no seu pedido, como pretendido”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    11. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba revelou que, no âmbito do Processo nº 0825362-08.2022.8.15.0001, o paciente e outros corréus tiveram a prisão preventiva decretada e foram pronunciados ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, por três vezes (tentativa de homicídio qualificado), 163, parágrafo único, incs. I e III (dano qualificado), e 351, § 1º (fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança), todos do Código Penal.



    12. Conforme relatado, contra essa decisão, as defesas de todos os réus interpuseram recurso em sentido estrito, os quais não foram conhecidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça. A decisão transitou em julgado quanto ao paciente. Os demais acusados interpuseram recursos especiais, inadmitidos na origem. Ato contínuo, a defesa do paciente postulou, no Juízo de origem, a revogação da prisão preventiva e o desmembramento do processo, tendo sido indeferido o pleito em razão do encerramento da jurisdição ordinária. Eis o trecho pertinente extraído da inicial da impetração:



    “Do pleito do desmembramento: Verifica-se, ainda, que a defesa pugnou pelo desmembramento do processo de nº 0825362-08.2022.8.15.0001, no qual o requerente figura no polo passivo em conjunto com outros 03 (três) corréus. Embora o pedido de desmembramento possua respaldo fático e jurídico, observa-se que o referido processo se encontra em segundo grau de tramitação, aguardando apreciação de instância superior, em razão dos recursos sucessivos apresentados pelas defesas dos corréus GILMAR DE ANDRADE SANTOS e JACIARA CRISTINA DE OLIVEIRA BARROS. Diante disso, resta impossibilitado a este juízo de primeiro grau qualquer tipo de movimentação e determinação judicial naquele processo, pelo que se orienta, a advogada postulante, após o contato com o gabinete do Exmo. Desembargador Relator, o peticionamento do pedido de desmembramento em segundo grau, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis com a posterior devolução daqueles autos à este Juízo para o efetivo desmembramento.” (e-doc. 1, p. 2-3; grifos nossos)



    13. Remetido o pleito ao Tribunal de Justiça, o Presidente da Corte também indeferiu o pedido ante o encerramento da jurisdição, remetendo os autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise dos requerimentos formulados, bem como dos agravos em recursos especiais inadmitidos. Eis os fundamentos lançados:



    “Constam dos autos agravos em recurso especiais, interpostos por Jaciara Cristina Silva de Oliveira (id 27427736) e Gilmar Andrade dos Santos (id 27537715), impugnando decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especiais (id 27371540).



    Após a interposição desses recursos, Thalles William Fonseca de Farias peticionou ao relator a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a substituição da prisão por uma ou mais das medidas difusas do art. 319 do CPP, expedindo-se o alvará de soltura, bem como o desmembramento do feito (id 27843016).



    Encaminhados os autos ao relator, este proferiu despacho devolvendo os autos, haja vista o encerramento da jurisdição ordinária.



    O requerente reiterou a análise da petição (id 28659890).



    Contudo, não há como o pedido ser conhecido.



    De fato, a despeito da relevância da pretensão deduzida pela parte em seu petitório, não há como ela ser apreciada por esta Presidência, pois, no processamento dos apelos nobres rumo aos tribunais superiores, os limites de atuação desse órgão se restringem ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, bem como dos incidentes pertinentes ao seu processamento, nos termos do art. 31, II do RITJPB, in verbis:



    ‘Art. 31 Ao Presidente do Tribunal, além de exercer a superintendência de todos os serviços e das atribuições definidas em lei, compete:



    II – admitir ou não, nos casos legais, os recursos interpostos para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, das decisões do Tribunal, e resolver questões que, a propósito, forem suscitadas;’  



    Por essa razão, deverão os autos serem remetidos à Corte Superior, a quem incumbirá apreciar o pedido formulado, bem como os agravos em recursos especiais manejados.



    Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do §4° do art. 1.042 do CPC/20151.” (decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça da Paraíba; grifos nossos).



    14. No âmbito do STJ, ao proferir o ato apontado como coator, o Ministro Relator assentou:



    “Com efeito, ao contrário do alegado, o pleito foi indeferido às fls. 2.138/2.139:



    No que diz respeito às Petições n. 695.483/2024 e n. 695.893/2024, mediante as quais a defesa requer o desmembramento do feito, tenho como descabida a pretensão, uma vez que configuram verdadeiro alargamento e alteração do pedido dos recursos apresentados, e já julgados, todos de fundamentação vinculada que não admite alteração posterior no seu pedido, como pretendido.



    Ademais, o julgamento do agravo regimental pelo acórdão de fls. 2.178/2.182 encerrou a jurisdição deste Relator para análise de qualquer pretensão nestes autos, ante a ausência de interposição de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da Petição n. 1.033.184/2024 e determino a remessa imediata dos autos à Vice-Presidência do STJ para análise do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (fls. 2.185/2.191).” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos nossos).



    15. Pelo que se observa dos atos decisórios, tem-se configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, mesmo após devidamente provocados pela defesa, o Magistrado de piso, o Tribunal de Justiça e o STJ deixaram de analisar as alegações defensivas sob o argumento de já se ter encerrado a jurisdição nas respectivas instâncias.



    16. Ainda que se encontrem pendentes de julgamento os recursos especiais e extraordinários interpostos pelos demais corréus, esse fato não constitui óbice à análise do pedido de desmembramento, pois o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente contra a decisão de pronúncia já transitou em julgado, estando, portanto, concluída a primeira fase do procedimento do Júri em relação a ele.



    17. Ressalto que a análise, desde logo na presente impetração, da conveniência, ou não, da separação dos feitos, acarretaria supressão de instância, cabendo ao Juízo de origem, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, fazê-lo. Confira-se:



    “Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.”



    18. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande/PB que analise, no processo nº 0825362-08.2022.8.15.0001, o pedido de desmembramento formalizado pela defesa



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator